Tribunal: TJSP
Processo: 2332817-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Interposição contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais. Inviabilidade. Autora que pediu a desistência, homologada pelo Juízo. Intimação da autora para pagamento das custas. Inocorrência da prestação jurisdicional. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.